Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736324-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Limitada contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 154220540 do processo de referência), complementada pela decisão de Id 205120052 do processo de referência que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor da ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, nos seguintes termos: Trata-se de execução ajuizada pelo Distrito Federal, na qual se pretende a satisfação de créditos fiscais. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a ocorrência da decadência, tendo em vista que, entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito, teriam decorridos mais de 05 anos. Instado a se manifestar, a parte exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o breve relato. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Todavia, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte executada não se desincumbiu de juntar aos autos cópia do processo administrativo que comprova a decadência para a Fazenda Pública proceder com o lançamento dos tributos, ora exequendo. Quanto a esse ponto, cumpre asseverar que a Certidão da Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que "somente pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite", à luz do artigo 204 do Código Tributário Nacional. Assim, vícios que remetem a eventos anteriores à sua formação do crédito, como é o caso da análise dos eventos ocorridos dentro do lapso temporal que compreende o fato gerador e a constituição definitiva do crédito NÃO tributário, no processo administrativo fiscal, demandam dilação probatória. Os documentos juntados não são suficientes. Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Dessa feita, ante a ausência de apresentação de provas pré-constituída, rejeito a exceção de pré executividade. Intimem-se. Em seguida, conclusão para análise dos demais pedidos. Contra a decisão a executada opôs embargos de declaração (Id 155855814 do processo de referência), os quais foram rejeitados em decisão de Id 205120052 do processo de referência. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63487106), discorre a executada sobre o instituto da decadência. Afirma estar embasada a dívida ativa em multa por infração ao Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF), cujo fato gerador ocorreu entre 2008 e 2013. Assinala que, nos termos do art. 33 do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, Lei n. 3.106/2002, uma vez constatada a infração, deverá o exequente aplicar a penalidade em até 30 (trinta) dias. Assevera ter ocorrido em 2008 o fato gerador do tributo. Defende estar a pretensão executiva fulminada pela decadência em razão de a constituição definitiva do débito ter se dado em 2018, “muito depois do prazo de 30 dias”. Cita julgados. Tece considerações sobre o instituto da prescrição e considerada estar também prescrita a pretensão executiva. Requer, ao final: Por todo o exposto, requer: a) seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta ao presente Recurso; c) seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a inobservância do prazo de 30 dias previsto no art. 33, da lei 3.106/2002, extinguindo-se o feito, nos termos do art. 924, III, do CPC; d) seja conhecido e provido o presente recurso para reconhecer a ocorrência da prescrição ordinária da pretensão executiva, seja pelo transcurso de 30 dias, seja pelo transcuro de 5 anos, extinguindo-se, de qualquer sorte, o feito, nos moldes do art. 924, III, do CPC; Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466, exclusivamente. Preparo regular (Ids 63488517 e 63488513). O exequente apresentou contraminuta ao Id 64679317, em que suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna, em suma, pelo seu desprovimento. Em despacho de Id 65752940, esta Relatoria facultou à parte agravante oportunidade para se manifestar sobre as questões prejudiciais formuladas em contrarrazões. A agravante manifestou-se ao Id 66101326, rechaçando os argumentos deduzidos pelo agravado e ratificando os termos do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os indispensáveis requisitos para sua admissibilidade. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). No caso, malgrado a parte agravante alegue que a decisão deve ser reformada, deixa de apresentar fundamentos suficientes e coerentes para superar as conclusões firmadas pelo julgador de primeira instância. Vejamos. Objetivamente, a decisão recorrida consignou que os supostos vícios que remetem a eventos anteriores à formação do crédito, como é o caso da análise dos eventos ocorridos dentro do lapso temporal que compreende o fato gerador e a constituição definitiva do crédito não tributário, no processo administrativo fiscal, demandam dilação probatória, por possuir a Certidão da Dívida Ativa presunção de certeza e liquidez. Considerou não ter a parte executada se desincumbido de juntar aos autos cópia do processo administrativo que comprovaria a decadência para a Fazenda Pública proceder com o lançamento dos tributos. Assentou serem insuficientes os documentos juntados. Nesse contexto, caberia à parte agravante rebater os referidos argumentos ao intento de obter a reforma da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu. Assim o afirmo porque, em razões recursais, a ora agravante limitou-se a discorrer sobre os institutos da decadência e da prescrição, argumentando não ter sido observado o prazo de 30 (trinta) dias para que o exequente aplicasse a penalidade, nos termos do art. 33 do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, Lei n. 3.106/2002. Não fez, todavia, qualquer consideração sobre a (des)necessidade de dilação probatória no caso em apreço, nem mesmo sobre o processo administrativo que deveria ter juntado aos autos a fim de afastar a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão da Dívida Ativa. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Enfim, a agravante não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao comando legal positivado no artigo 1.016, II a III, do CPC e, em última análise, o próprio princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora